Tribunal: STJ
Processo: 0822616-39.2023.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77204 - PB
(2025/0348493-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GILDENOR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: MARINA SILVA RIBEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECADÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente impetrou mandado de segurança com o objetivo de
declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD)
que culminou na aplicação da penalidade de demissão do cargo de
Oficial de Justiça. Nos autos, sustenta que o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial do mandado de segurança não deve
ser a data da publicação do ato demissional, mas sim a do acórdão
dos embargos de declaração opostos no âmbito de recurso
administrativo.
2. O STJ compreende que o marco inicial para a contagem do
prazo da decadência é a publicação do ato administrativo
efetivamente atacado, no caso, a demissão.
3. Publicado o ato demissório em 18 de agosto de 2022 (fl. 312), a
impetração do mandado de segurança registrada somente em 9 de
outubro de 2023 (fl. 1) é, a toda evidência, intempestiva.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56454034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c3916d9-1a7b-4a86-821e-3c571a4e2902

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c3916d9-1a7b-4a86-821e-3c571a4e2902

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77204 - PB
(2025/0348493-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GILDENOR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: MARINA SILVA RIBEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECADÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente impetrou mandado de segurança com o objetivo de
declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD)
que culminou na aplicação da penalidade de demissão do cargo de
Oficial de Justiça. Nos autos, sustenta que o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial do mandado de segurança não deve
ser a data da publicação do ato demissional, mas sim a do acórdão
dos embargos de declaração opostos no âmbito de recurso
administrativo.
2. O STJ compreende que o marco inicial para a contagem do
prazo da decadência é a publicação do ato administrativo
efetivamente atacado, no caso, a demissão.
3. Publicado o ato demissório em 18 de agosto de 2022 (fl. 312), a
impetração do mandado de segurança registrada somente em 9 de
outubro de 2023 (fl. 1) é, a toda evidência, intempestiva.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão de fls.
Gildenor da Silva Oliveira
mediante a qual se negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
516/520,
segurança interposto contra o acórdão de fls.
proferido à unanimidade
452/454,
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Documento eletrônico VDA54338280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:46
Código de Controle do Documento: 21ea6997-2834-4318-ac81-89acc4170072

Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
com o objetivo de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que
culminou na aplicação da penalidade de demissão do cargo de Oficial de Justiça, sob
alegação de violação ao princípio da ampla defesa.
O Tribunal
entendeu que "
a quo
o mandado de segurança foi impetrado
fora do prazo legal de 120 dias previsto no
da Lei n.o
tendo por
art. 23
12.016/2009,
marco inicial a publicação da decisão administrativa de demissão, ocorrida em
ao passo que o writ foi ajuizado somente em
– ou seja, mais de
18/08/2022,
09/10/2023
" (fl. 453).
um ano após a ciência inequívoca do ato impugnado
O autor sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
do mandado de segurança não deve ser a data da publicação do ato demissional, mas sim
a data da publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos no âmbito de
recurso administrativo ao plenário do TJPB.
A decisão combatida, fundada em precedentes do STJ, firmou-se em que "o
marco inicial da contagem do prazo para a decadência tem início com a publicação do
" (fl. 518).
ato efetivamente atacado
Nas razões do agravo interno, fls.
o agravante reitera os
528/537,
argumentos expostos na inicial e no recurso ordinário, insistindo em que "há erro na
aplicação do direito na decisão de origem, assim como ocorrência de preliminar de
" (fl. 531) e "
incompetência do Juiz julgador
o prazo decadencial para impetração do
mandado de segurança só deve ser contabilizado a partir da publicação do acórdão dos
embargos de declaração, pois foi a data em que o ora agravante tomou ciência
" (fl. 533). Afirma que, em
a data
inequívoca de todo o conteúdo da decisão
18/8/2022,
considerada como termo inicial do prazo, o voto vencido do julgamento do PAD ainda
não havia sido juntado aos autos. Assim, entende que "não poderia haver ciência
inequívoca do ato se sequer a decisão colegiada estava completa, não podendo ser
atribuído ao agravante a demora no julgamento do embargos que pedia, entre outras
" (fl. 234).
coisas, o acesso ao voto vencido
Em contrarrazões, fls.
o Estado da Paraíba argumenta que "
545/548,
limita-
se a reeditar alegações já apreciadas e rejeitadas pelo acórdão do Tribunal de origem e
pela decisão monocrática desta Corte, sem demonstrar erro de procedimento ou
" (fl. 546). Além disso, endossa a fundamentação da
equívoco na aplicação do direito
decisão agravada, apontando que " a contagem do prazo se inicia na publicação do ato
sancionatório e não em deliberações posteriores da via administrativa ou em incidentes
" (fl. 546). Declara ainda que a alegação de
que não alterem a existência do ato coator
juiz natural não tem aptidão para afastar a decadência reconhecida pela Corte estadual.
Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo interno.
Agravo tempestivo e representação regular (fl. 225).
Documento eletrônico VDA54338280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:46
Código de Controle do Documento: 21ea6997-2834-4318-ac81-89acc4170072

É o relatório.
VOTO
A meu sentir,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
o inconformismo do agravante com a decisão desfavorável não se justifica.
Como relatado, o autor impetrou mandado de segurança com o objetivo de
declarar a nulidade, sob alegação de violação ao princípio da ampla defesa, do processo
administrativo disciplinar (PAD) que culminou na aplicação da penalidade de demissão
do cargo de Oficial de Justiça. Sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial do mandado de segurança não deve ser a data da publicação do ato
demissional, mas sim a data da publicação do acórdão dos embargos de declaração
opostos no âmbito do recurso administrativo examinado pelo plenário do TJPB.
À luz desse contexto, reitero a compreensão registrada
no decisório combatido, mantendo-me firme no entendimento de que o acórdão recorrido
nenhum reparo está a merecer, porquanto se apresenta em perfeita harmonia com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, consolidado este no sentido de que o
marco inicial para a contagem do prazo da decadência é a publicação do ato
administrativo efetivamente atacado, no caso, a demissão.
Em reforço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA DE
EXPULSÃO. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO. TERMO INICIAL DO
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 430 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de
segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da ciência do
- a saber, a publicação, no Diário Oficial, da
ato impugnado pelo interessado
decisão que impôs a penalidade de demissão - e não as datas em que,
posteriormente, foram decididos os recursos hierárquicos ou os pedidos de
revisão administrativa, destituídos de efeito suspensivo.
[...]
5. No caso em exame, considerando que a ação mandamental foi impetrada na
origem após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para se
insurgir contra o ato de aplicação da penalidade de exclusão, resta
configurada a decadência do direito de impetração.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54338280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:46
Código de Controle do Documento: 21ea6997-2834-4318-ac81-89acc4170072

(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AgInt no RMS n. 58.084/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE
NOTA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 (CENTO E
VINTE) DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ATO DE EFEITO
CONCRETO QUE INICIOU O TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PROVIDO.
[...]
2. No que se refere à decadência, é firme o entendimento, no âmbito deste STJ,
segundo o qual o prazo para impetração de mandado de segurança deve ser
contado a partir da ocorrência do ato lesivo.
[...]
5. Considerando que o termo inicial deu-se com a ciência inequívoca da acerca
do ato apontado como ilegal, consubstanciado na publicação do edital que
retificou a nota da Recorrente, ainda que tenha sido interposto recurso
administrativo, o qual não possui efeito suspensivo, e impetrado o presente
mandamus em
deve ser mantida a decadência reconhecida pela Corte
7/3/2024,
a quo.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
RMS n. 76.470/GO
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

Na linha dos precedentes
, publicado o ato demissório em 18 de
supra
agosto de 2022 (fl. 312), a impetração do mandado de segurança registrada somente em 9
de outubro de 2023 (fl. 1) é, a toda evidência, intempestiva.
Dessarte, à luz dessas razões, tenho por não merecedora de reparos a
decisão agravada.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54338280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:46
Código de Controle do Documento: 21ea6997-2834-4318-ac81-89acc4170072

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.204 / PB
Número Registro: 2025/0348493-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08226163920238150000
08301948720228150000
2021062795
8226163920238150000
8301948720228150000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILDENOR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : MARINA SILVA RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GILDENOR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : MARINA SILVA RIBEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56426068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: bb105938-f146-4f39-bab6-a6b2e1065cdc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: bb105938-f146-4f39-bab6-a6b2e1065cdc